Tribunal: TJMT
Processo: 0017302-31.2015.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017302-31.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO MONTEIRO SALGADO - CPF: 181.840.901-10 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 980.218.341-53 (EMBARGANTE), DANIELA BESSI DA COSTA - CPF: 706.620.611-87 (EMBARGANTE), LUCIANO SALVADOR MELLO AGUILAR - CPF: 138.175.218-71 (EMBARGANTE), GILVAN JACINTO DIAS - CPF: 550.140.201-78 (EMBARGANTE), HELIOJULIOR SILVIO - CPF: 654.758.441-00 (EMBARGANTE), GELSON LUIZ GOMES - CPF: 384.832.381-87 (EMBARGANTE), MARIA UMBELINA DUARTE - CPF: 304.063.311-20 (EMBARGANTE), DEUSINA RODRIGUES PIRES - CPF: 396.275.861-53 (EMBARGANTE), OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF: 332.863.100-34 (EMBARGANTE), MARIA DA SILVA SANTANA - CPF: 813.451.601-78 (EMBARGANTE), LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 844.202.271-68 (EMBARGANTE), JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 226.051.691-20 (EMBARGANTE), APARECIDA LOURDES MUZETTE - CPF: 035.250.038-70 (EMBARGANTE), MARIA DOROTHY WEIGERT DUARTE - CPF: 318.260.831-20 (EMBARGANTE), MILKA CORSINO PARMEJANE - CPF: 274.708.901-06 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
– RECONHECIMENTO DE REVELIA NO ACÓRDÃO – NÃO INDUZ JULGAMENTO PARCIAL DE PROVIMENTO –
VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – EMBARGOS REJEITADOS

1. Não cabe acolhimento dos embargos de declaração do embargante para sanar alegada omissão e/ou contradição com relação ao fato do acórdão embargado ter negado provimento ao recurso, mesmo tendo reconhecido à revelia contra a Fazenda Pública, porque o autor/embargante não conseguiu provar os fatos constitutivos do direito invocado.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO MONTEIRO SALGADO E OUTROS
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível que interpuseram (ID 83808999).

Narra o Embargante omissão e/ou contradição no acórdão recorrido no que diz respeito a conclusão pelo não provimento do recurso, porquanto, embora não tenha sido acolhido o mérito da pretensão recursal, houve procedência quanto à preliminar de revelia aventada, situação que ensejaria parcial provimento do apelo e não o desprovimento, como consignado no acórdão.

Argui que tal omissão e/ou contradição prejudica o arbitramento em honorários sucumbenciais, que foram pleiteados na peça recursal.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar o vício apontado (ID 84252978).

O ente municipal embargado contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas nos aclaratórios (ID 87250953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO MONTEIRO SALGADO E OUTROS
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível que interpuseram (ID 83808999).

Busca o Embargante sanar omissão e contradição no acórdão recorrido no que diz respeito a conclusão pelo não provimento do recurso, porquanto, embora não tenha sido acolhido o mérito da pretensão recursal, houve reconhecimento da revelia aventada, situação que ensejaria parcial provimento do apelo e não desprovimento, como consignado no acórdão (ID 84252978).

Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, consta que em sede de apelação foi confirmada a sentença de improcedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança oposta contra o ente municipal.

Segundo alega o embargante, a contradição se dá porque, na sua percepção, se reconhecida a revelia da Fazenda Pública, a conclusão do julgamento seria de provimento parcial, e não total, como consignado no acórdão.

Sucede que o reconhecimento da condição de revel da embargada, no caso, a Fazenda Pública Municipal, não exime o autor de provar os fatos constitutivos do direito que invoca, porque aqui à revelia não produz o efeito de se considerar verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Logo, mesmo diante do reconhecimento da revelia contra a Fazenda Pública, ora embargada, o magistrado singular julgou improcedente a ação e o acordo embargado a ratificou.

De sorte que o autor, ora embargante, não fez a prova do fato alegado caso em que, mesmo revel a Fazenda Pública, a ação foi julgada improcedente e o acordo a confirmou. Logo, não guarda o acórdão embargado qualquer omissão e/ou contradição.

Importa registar que os aclaratórios constituem modalidade de recurso com função integrativa, de amplitude limitada. E, só tem lugar se e quando o julgado mostrar de duvidosa clareza, omissão ou contradição, o que não foi detectado no acordão embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021